Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-81.2024.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600278-81.2024.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600278-81.2024.6.16.0025
em que houve indeferimento da inicial, diante de sua inépcia (art. 330, inc. I c/c § 1º, incs. I, II e III do
CPC) e, por consequência, julgou extinto o feito (art. 485, inc. I, do CPC), sem resolução de mérito,
ressalvada a possibilidade de interposição de nova representação, desde que sanadas as
omissões ora mencionadas. (Representação ajuizada por Raffaello Frascati Prefeito, candidato ao
cargo de Prefeito pelo município de Cambará/PR nas Eleições 2024 na coligação Pra Frente
Cambará, em face de Claudio Pelanca e Facebook Serviços Online do Brasil. Aduziu, em síntese
que, em 11/09 e 12/09/24 foi identificado no município de Cambará a disseminação de material
apócrifo e irregular através de grupos de WhatsApp, visando promover propaganda negativa e
ofensiva contra o representante; que o vídeo foi compartilhado pelo representado Claudio Pelanca,
possuidor do WhatsApp, no grupo denominado movimento dos sem picanha; que, conforme
captura de tela apresentada nos autos, o vídeo foi encaminhado com frequência, o que alerta,
inclusive, pela realização de disparo em massa e utilização de robôs; que o material, que se
configura como propaganda eleitoral negativa e inverídica, é veiculado sem a devida identificação
do autor).JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 17/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFFAELLO FRASCATI (RECORRENTE)
CINTIA LARISSA RUEDA LORGA (ADVOGADO)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFFAELLO FRASCATI PREFEITO
(RECORRENTE)
CINTIA LARISSA RUEDA LORGA (ADVOGADO)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
CLAUDIO LOPES FERREIRA (RECORRIDO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44185288
06/11/2024
15:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44185288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.377

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600278-81.2024.6.16.0025 – Cambará –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFFAELLO FRASCATI PREFEITO
ADVOGADO: CINTIA LARISSA RUEDA LORGA - OAB/PR59077
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
RECORRENTE: RAFFAELLO FRASCATI
ADVOGADO: CINTIA LARISSA RUEDA LORGA - OAB/PR59077
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CLAUDIO LOPES FERREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA.
PROVA
EM
AMBIENTE
DIGITAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS DE CONFIABILIDADE DA
PROVA
DIGITAL.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto com pedido
liminar de tutela antecipada recursal por
RAFFAELLO FRASCATI PREFEITO para
suspender os efeitos da sentença proferida
nos autos de Representação Eleitoral por
Propaganda Eleitoral Negativa, que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito, com
fundamento na ausência de elementos que
conferissem confiabilidade à prova digital
apresentada (art. 485, inc. I, do CPC).
2. A sentença de primeiro grau concluiu

Num. 44185288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
pela inépcia da petição inicial devido à
ausência de elementos técnicos (código
hash, ata notarial ou URL) que garantissem
a autenticidade da captura de tela de
conteúdo veiculado no aplicativo WhatsApp.
3. O recorrente alegou que a veiculação de
conteúdos em aplicativos de mensagens
pode
ser
provada
por
outros
meios
admissíveis em juízo, que os dados
técnicos
ausentes
não
seriam
imprescindíveis e que há pedidos de
identificação de autoria cuja análise não
depende dos referidos dados técnicos.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a
manutenção da sentença que indeferiu a
petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
determinar se, em representações eleitorais
que alegam propaganda negativa realizada
em aplicativos de mensagens, a prova
apresentada deve necessariamente incluir
elementos de autenticação digital, como
código hash ou ata notarial, para ser
considerada válida e apta a subsidiar o
processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, III, da Resolução TSE nº
23.608/2019 exige que a representação
relativa à propaganda irregular em ambiente
digital seja instruída com identificação
específica da postagem (como URL ou
código
hash),
sob
pena
de
não
conhecimento, com o objetivo de assegurar
a autenticidade e integridade da prova
digital.
7. A jurisprudência tem orientado que,
embora outros meios de prova sejam
admitidos em direito, é indispensável que as
provas apresentadas contenham elementos
mínimos de confiabilidade para atestar o

Num. 44185288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
conteúdo e a autoria da postagem impugnada (RE nº
0600085-
89.2020.6.16.0095).
8. No caso concreto, a ausência de
elementos técnicos e documentais que
conferissem autenticidade à captura de tela
da mensagem veiculada impede o reconhecimento da prova, sendo
insuficiente a mera captura de tela para
demonstrar a ocorrência do conteúdo
alegado ou a sua autoria.
9. O Tribunal Superior Eleitoral também
possui entendimento de que mensagens
veiculadas em aplicativos de mensagens,
por se tratar de comunicação de natureza
privada e restrita a grupos limitados de
pessoas,
não
configuram,
em
regra,
propaganda eleitoral aberta ao público,
salvo demonstração de ampla viralização
(REspe 133-51).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, com
manutenção da sentença de primeiro grau
que julgou extinto o feito sem resolução de
mérito por inépcia da petição inicial, em
virtude da ausência de prova minimamente
confiável.
11. Tese de julgamento: A ausência de
elementos de autenticação digital que
garantam a confiabilidade da prova digital
inviabiliza
a
admissibilidade
da
representação por propaganda eleitoral
negativa veiculada em ambiente digital
restrito.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 321, art. 485,
inc. I.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput e §2º.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, III e
§2º.

Num. 44185288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
Jurisprudência relevante citada:
RE
nº
0600085-89.2020.6.16.0095,
Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
DJ, 05/03/2021.
RE nº 0600334-09, Acórdão nº 34808, Des.
Rafael Fecury Nogueira, DJ, 24/05/2024.
REspe nº 133-51, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe, 15/08/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, com pedido liminar de concessão de Tutela Antecipada Recursal,
apresentado por RAFFAELLO FRASCATI PREFEITO a fim de suspender os efeitos da Sentença
proferida nos autos de Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Antecipada Negativa
com Pedido de Liminar, objeto deste recurso, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485,
inc. I, do CP, sem resolução de mérito.
A extinção do feito se deu em razão de que o representante não apresentou o código “hash” da
captura de tela, uma ata notarial dando conta do conteúdo, não informou a “url”, ou seja, não
trouxe qualquer elemento de confiabilidade da prova digital apresentada. O MM. Juiz, ainda,
considerou que “a mera juntada de “prints” não permite que o juízo tenha conhecimento do
contido no vídeo supostamente veiculado no aplicativo “whatsapp”, porquanto, além de não haver
prova irrefutável de que tais capturas de tela realmente sejam impressão fiel do que consta
indevidamente divulgado, não se tem como sequer se averiguar que o real conteúdo do vídeo ou
da suposta comprovação de quem o teria compartilhado.”.
O recorrente alega que a veiculação de conteúdo por meio de aplicativos de mensagens (como o
WhatsApp) pode ser provada por outros meios que sejam admissíveis em juízo. Isso significa que
a captura de tela (print) ou outros tipos de prova podem ser considerados, mesmo que os dados
técnicos, como URL, não estejam disponíveis.
Aduz que se houver outros pedidos na Representação que não dependam desses dados
técnicos, a petição pode ser recebida e analisada parcialmente. Neste sentido, há pedido cujo

Num. 44185288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
objetivo é obter elementos para identificação segura de autoria, como se observa pelo contido no
pedido (a.iii) da peça exordial, e no pedido (a.ii), no sentido de que o FACEBOOK preste
informações acerca de quantas vezes o vídeo foi compartilhado, e forneça todos os dados que
possibilitem a identificação civil dos titulares das contas de WhatsApp que compartilharam o
vídeo, especialmente os dados cadastrais, tais como nome e sobrenome, telefone e e-mail.
Requer o recebimento e processamento do recurso eleitoral interposto com a concessão liminar
de Tutela Antecipada Recursal, com o intuito de: a) a intimação do Representado Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda para que remova o conteúdo - propaganda irregular - vídeo da
circulação do aplicativo WhatsApp e outras redes sociais e suspenda a veiculação de novas
propagandas irregulares; b) preste informações acerca de quantas vezes o vídeo foi
compartilhado, forneça todos os dados que possibilitem a identificação civil dos titulares das
contas de WhatsApp que compartilharam o vídeo, especialmente os dados cadastrais, tais como
nome e sobrenome, telefone e e-mail; c) para o fim de promover a intimação do Representado,
Claudio Pelanca, assim identificado no WhatsApp nº (43) 99907-2055, sejam intimadas as
companhias telefônicas (todas elas) para que informem a titularidade, endereço e CPF do
proprietário do número + 55 (43) 99907-2055, ainda que pré-pagos. E, ao final, o provimento do
presente recurso para o fim de reformar a sentença em 1º Grau para que seja recebida a
Representação, determinando seu processamento.
Devidamente intimado, Claudio Lopes Ferreira deixou transcorreu in albis o prazo para
contrarrazões (id 44029287).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral, devendo ser mantida a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial. (id.
44054455).
É o relato.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº
137974/2024, de 13/09/2024 (id. 44029273) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia
14/09/2024 (id. 44029275).
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAFFAELLO FRASCATI PREFEITO
a fim de suspender os efeitos da sentença proferida nos autos de Representação Eleitoral por
Propaganda Eleitoral Negativa com Pedido de Liminar, objeto deste recurso, que julgou extinto o

Num. 44185288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
feito, nos termos do art. 485, inc. I, do CP, sem resolução de mérito, em virtude de que o
representante não apresentou aptos a demonstrar a irregularidade apontada.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na petição inicial que inaugura a
Representação Eleitoral de nº 0600278-81.2024.6.16.0025, o recorrente requer “a total
procedência da demanda, confirmando a liminar anteriormente deferida, com a determinação
para que os Representados cessem a disseminação do conteúdo ora impugnado, sob pena de
multa diária, bem como a aplicação da a multa prevista no art. art. 57-D, § 2º, acima do mínimo
legal, ao Representado, considerando a gravidade da conduta”. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em
análise.
In casu, consta na petição inicial que em 11/09 e 12/09/24 foi identificado no município de
Cambará a disseminação de material apócrifo e irregular através de grupos de “WhatsApp”,
visando promover propaganda negativa e ofensiva contra o representante; que o vídeo foi
compartilhado pelo representado “CLAUDIO PELANCA”, possuidor do “WhatsApp” nº (43) 99907-
2055, no grupo denominado “movimento dos sem picanha”.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau Julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob o
fundamento de inépcia da petição inicial. Note-se:
(...)
2. FUNDAMENTAÇÃO
A representação não tem condições de ser recebida. O art. 17 da Res. 23.608 do
TSE dispõe expressamente que
“A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída,
sob pena de não conhecimento: I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento
do beneficiário, caso não seja alegada a presunção indicada no parágrafo único do
art. 40-B da Lei nº 9.504/1997; [...]”.
A petição inicial informa que o vídeo juntado chegou ao conhecimento do
representante, sendo que, nestes autos, trouxe uma captura de tela como prova da
divulgação do conteúdo impugnado.
Afirmou-se que o material se configura como propaganda eleitoral negativa e
inverídica, veiculado sem a devida identificação do autor, o que caracterizaria o
anonimato e infringiria o disposto no art. 57-D, caput e § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Inicialmente, observo que não foi juntada qualquer prova da idoneidade da captura
de tela ou do vídeo, de modo a tornar confiável e verossímil a alegada prova de
autoria da divulgação do conteúdo impugnado.
O representante não apresentou o código “hash” da captura de tela, uma ata
notarial dando conta do conteúdo, não informou a “url”, ou seja, não trouxe qualquer

Num. 44185288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
elemento de confiabilidade da prova digital apresentada.
Com efeito, a mera juntada de “prints” não permite que o juízo tenha conhecimento
do contido no vídeo supostamente veiculado no aplicativo “whatsapp”, porquanto,
além de não haver prova irrefutável de que tais capturas de tela realmente sejam
impressão fiel do que consta indevidamente divulgado, não se tem como sequer se
averiguar que o real conteúdo do vídeo ou da suposta comprovação de quem o
teria compartilhado.
Diante da falta dessas informações, há impossibilidade do provimento do pedido
feito (remoção de conteúdo), eis que não há viabilidade de se identificar o
conteúdo, como sequer é possível identificar se houve, efetivamente, a prática da
conduta de divulgar pela pessoa indicada na representação.
(...)
Há, claramente, documentos faltantes nos autos, conforme arts. 320 e 434 do CPC,
eis que não se apresentou um mínimo de indícios aptos a demonstrar a
irregularidade apontada.
Posto nesses termos e considerando que a cessação da disseminação do conteúdo
ora impugnado é o único pedido da inicial, o indeferimento da inicial é medida que
se impõe.

Os autos chegaram a este Juízo que indeferiu a liminar de antecipação dos efeitos da tutela
requerida.
Pois bem.
Sobre a propaganda eleitoral na internet, percebe-se que houve uma evolução legislativa em
busca de se estabelecer parâmetros para se coibir práticas abusivas e ao mesmo tempo não se
limitar ou tolher a liberdade de expressão, princípio fundamental do Estado Democrático de
Direito.
Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na obra de Rodrigo López
Zilio (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral, 8ª Edição, 2022, pag. 495):
A evolução tecnológica aponta que é impossível ignorar os efeitos da internet na
seara eleitoral, notadamente em face à interatividade que proporciona entre
candidato e o eleitoral. Justamente por se caracterizar como um meio de
comunicação ágil e democráTico, sujeito a modificações constantes, a internet é
uma ferramenta por natureza de difícil regulamentação.

Em vista disso, com a edição da Lei nº 12.034/2009, ficou regulamentada a propaganda eleitoral

Num. 44185288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
na internet com a introdução dos artigos 57-A a 57-I na Lei Geral das Eleições e expedição, pelo
e. Tribunal Superior Eleitoral, da Resolução n° 23.610/19, com redação dada pela Resolução TSE
23.732/2024.
Veja-se a importância desse assunto para as eleições é que ao se estipular formas permitidas de
propaganda eleitoral na internet se busca manter a igualdade de oportunidades entre todos os
candidatos e coibir abusos e desinformação.
Nesse sentido, para se combater a propaganda eleitoral irregular no ambiente da internet,
configurada por eventuais extrapolações que porventura algum candidato desinformado venha a
cometer, a Resolução nº 23.608/2019 que disciplina o processamento das representações
determina, em seu art. 17, III, §2º, que esta deve ser assim instruída, sob pena de não
conhecimento:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento: [...]
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar
como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da
juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da
propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021) [...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita
por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.

Corroborando o sustentado pelo recorrido, o art. 17, III, §2º da Resolução supracitada, prevê a
necessidade de indicação do endereço das postagens supostamente irregulares.
No caso sob exame, o meio utilizado para fundamentar a prova foi o vídeo impugnado e duas
capturas de tela que traz o nome do grupo em que foi compartilhado o vídeo.
Colaciono abaixo as capturas de tela em questão:

Nos termos do artigo supra transcrito, em caso de representação por propaganda irregular é
necessário que a petição inicial seja instruída com a identificação do endereço eletrônico da
postagem, que no caso do Whatsapp é denominado de código hash, sob pena de não
conhecimento por inépcia da petição inicial.
Esse requisito é essencial para constituição de prova em meio eletrônico, pois é um meio de
atestar a veracidade dos documentos utilizados no julgamento por esta Justiça especializada.

Num. 44185288 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
Nesse cenário, o Representado deveria ter trazido aos autos não só o vídeo, mas também as
certificações que atestam a integridade e a veracidade do conteúdo, tais como código hash,
blockchain, ata notarial, dentre outros.
In casu, está ausente o código hash da mensagem anexada nos autos. Dessa maneira, diante da
falta de pressuposto indispensável a possibilitar a prestação jurisdicional e o regular
desenvolvimento do processo e tendo em vista o efeito translativo do recurso eleitoral, poderia o
juízo do segundo grau conhecer de ofício este vício processual para anular a sentença de 1º grau
por erro in procedendo e determinar o retorno dos autos ao juízo zonal para que oportunize a
emenda da exordial, conforme art. 321 do CPC.
No entanto, verifica-se a inércia do recorrente em sanar o vício apresentado em sede recursal.
A extinção do processo ocorreu justamente devido à ausência de identificação digital do vídeo
apresentado. Ainda sim, quando da oportunidade de interposição de recurso eleitoral, mesmo
ciente da irregularidade presente na petição inicial, o autor optou por não apresentar o código
hash, o que permitiria o julgamento do mérito da questão.
Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de exigir o código de
identificação da postagem para o processamento e julgamento do feito, veja-se:

RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
APLICATIVO
DE
MENSAGENS INSTANTÂNEAS. SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU
EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL. AUSÊNCIA DE URL/ CÓDIGO HASH DA PUBLICAÇÃO A SER
REMOVIDA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O presente recurso foi interposto pela Recorrente em face de sentença do juízo
zonal que julgou extinta sem resolução do mérito representação por propaganda
antecipada negativa na qual se buscava a retirada de publicação veiculada em
grupo local de aplicativo de mensagens instantâneas apresentando montagem em
que o então Presidente da República aparece segurando uma camiseta com os
dizeres "#Não apoio #Corrupto" e, abaixo, uma foto do candidato da Recorrente,
completando a estampa da camiseta.
2. A magistrada a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de
requisito essencial para o processamento e julgamento do feito, a saber, o código
de identificação da postagem que se pretendia retirar (código hash), sem o qual não
é possível determinar a retirada do conteúdo apontado como irregular. (Grifei)
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019 e o Marco Civil da Internet preveem como
indispensável para o deferimento da ordem de retirada de conteúdo irregular
publicado na internet a indicação de endereço eletrônico ou código que permita
individualizar o conteúdo a ser removido, sob pena de nulidade.

Num. 44185288 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
4. No presente caso, não houve indicação do código hash da postagem a ser
removida, tampouco foi apresentada prova dotada de algum elemento que lhe
forneça presunção de veracidade, ainda que relativa, tendo–se a
Representante, ora Recorrente, se limitado a apresentar imagens decorrentes
de captura de tela (prints), as quais são passíveis de adulteração e não se
prestam à satisfação do ônus da prova nem ao atendimento dos requisitos
legais para a remoção do conteúdo. Precedentes. (Grifei)
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo–se a sentença zonal que extinguiu o
feito sem resolução do mérito por inépcia da petição inicia
(RE nº 060033409 Acórdão nº 34808 NOVO PROGRESSO - PA, Relator(a): Des.
RAFAEL FECURY NOGUEIRA, Julgamento: 14/05/2024 Publicação: 24/05/2024)

Em contrapartida, a própria resolução não engessa a prova do fato jurídico, sendo necessário
saber se houve a efetiva disponibilização do conteúdo, conforme o indigitado art. 17, § 2º da
Resolução TSE n.º 23.608/2019.
Denota-se, a partir da mencionada legislação eleitoral, que a comprovação da propaganda
eleitoral irregular veiculada por meio da internet pode ser realizada por outros meios de prova
admitido em direito.
Todavia, não há nos autos provas hábeis a demonstrar que as capturas de tela representam o
conteúdo divulgado e quem efetivamente compartilhou o video em questão, ou seja, as provas
não demonstram que o vídeo foi sequer compartilhado e/ou veiculado no grupo do whatsapp
mencionado.
De toda sorte e por uma questão de reforço argumentativo, é sabido que o WhatsApp consiste
em um aplicativo de mensagens que permite a realização de diálogos virtuais entre pessoas
conhecidas ou previamente autorizadas pelo usuário administrador do grupo, devendo a pessoa
interessada disponibilizar previamente o seu número de telefone celular para iniciar uma conversa
ou ser inserida em um grupo.
Ou seja, a comunicação entre usuários de WhatsApp está restrita aos seus vínculos de amizade,
razão pela qual não configura propaganda eleitoral, pois as mensagens enviadas por meio deste
aplicativo não são abertas ao público. Ao contrário, a comunicação é de natureza privada e fica
restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas.
Nesse sentido, no caso de mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp, porque não
são, em regra, abertas ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram, o
Tribunal Superior Eleitoral, em diversos julgados, já sinalizou entendimento de que "a
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão" (REspe 133-51 . Rel.
Min. ROSA WEBER, DJe de 15/8/2019).

Num. 44185288 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
Neste sentido, também já se manifestaram outras Cortes Eleitorais, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM DE
VÍDEO EM REDES SOCIAIS. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS OU DE USO
COMUM. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. DIVULGAÇÃO DE
ATOS PARLAMENTARES.
1. Recurso contra decisão que afastou o reconhecimento de veiculação antecipada
de propaganda eleitoral. Da propaganda em vias públicas
2. A parte recorrente alega a utilização de vias públicas para veiculação de
propaganda eleitoral antecipada.
3. Observa–se, no entanto, que a via em questão aparece como cenário no vídeo
alvo de investigação, inexistindo qualquer fixação de placas, cavaletes e
assemelhados que contenham propaganda em benefício do recorrido, como prevê
o art. 37 da Lei das Eleições. Da divulgação de atos parlamentares
4. Constata–se que o vídeo não apresenta caráter eleitoreiro como os recorrentes
afirmam, tendo em vista a ausência de pedido de votos, e a evidente divulgação de
ato da gestão do parlamentar recorrido. É o entendimento do art. 36–A, IV da Lei
das Eleições. Postagem em aplicativo de mensagens
5. Compreende–se que o vídeo em questão foi divulgado em um grupo
fechado de whatsapp, o qual a parte recorrente afirma não ter acesso, o que
leva a notar a limitação da repercussão do material, atraindo assim a
aplicação do §2° do art. 33 da Res. nº 23.610/2019 para concluir pela ausência
de desequilíbrio entre os pré–candidatos. Conclusão (grifei)
6. Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.
(RE nº 060001049 Acórdão nº 34812 PLACAS - PA, Relator(a): Des. Rosa De
Fatima Navegantes De Oliveira, Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 23/05/2024

Eleições municipais de 2024. Recurso em representação de propaganda eleitoral
antecipada e negativa em aplicativo de mensagens WhatsApp. Ambiente restrito.
Conversa circunscrita aos usuários do grupo. Conhecimento e desprovimento
I– Caso em exame
1. Recurso Eleitoral em desalinho à sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na representação eleitoral de propaganda política negativa por meio de
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
II– Questão em discussão

Num. 44185288 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49
2. Existência de (i)legalidade nas postagens colacionadas aos autos, retirado de
grupo de mensagens instantâneas WhatsApp.
III– Razões de decidir
3. Os participantes dos grupos de Whatsapp são livres para nele ingressarem
e dele saírem a qualquer momento, ponderando justamente a afinidade que
possuem com as questões políticas nele discutidas e são restritos aos
vínculos de amizade de quem deles participa. São participantes de um grupo
restrito e não objetiva um público geral, razão pela qual não configura
propaganda eleitoral, salvo se demonstrado “viralização”. (Grifei)
IV– Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido
Dispositivo relevante: Lei nº 9.504/1997, art. 57–G, caput, e art. 57–J – grifamos
(REl nº 060020895 Acórdão ARAGUAPAZ - GO, Relator(a): Des. Ana Cláudia
Veloso Magalhães, Julgamento: 02/09/2024 Publicação: 02/09/2024)

Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (..) a mera apresentação de uma captura de
tela parcial de uma suposta mensagem encaminhada pelo recorrido em um grupo de WhatsApp é
insuficiente para atribuir responsabilidade (id. 44029268, 44029267)."
Dessa maneira, uma vez que o recorrente tinha pleno conhecimento da irregularidade na petição
inicial, optou por não corrigir o defeito durante o processo recursal e ante a total ausência de
prova de que o vídeo foi sequer compartilhado, deve ser mantida integralmente a sentença que
julgou extinta a representação eleitoral.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por Raffaello Frascati, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau que, julgou
extinto o presente feito sem resolução do mérito.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

Num. 44185288 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615251054400000043133728
Número do documento: 24110615251054400000043133728
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:08:49

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600278-81.2024.6.16.0025 - Cambará -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ELEICAO 2024
RAFFAELLO FRASCATI PREFEITO, RAFFAELLO FRASCATI - Advogados do(a) RECORRENTE:
CINTIA LARISSA RUEDA LORGA - PR59077, CARLOS ALEXANDRE LORGA - PR31119 -
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CLAUDIO LOPES FERREIRA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024